Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0724371-20.2020.8.07.0000 Requerente : CHRISTIAN VICTOR GONÇALVES ALVES Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO CHRISTIAN VICTOR GONÇALVES ALVES, por advogado regularmente constituído, propõe Revisão Criminal, com espeque no art. 621, incisos I e II, do CPP, em face de acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa tão somente para reduzir a pena privativa de liberdade do réu para 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa (ID 17809715, transitado em julgado ID 17809723), pois condenado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com decreto de prisão preventiva (ID 17809711). Alega, em síntese, que tramitavam em seu desfavor duas ações penais para apuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo a 2a Turma Criminal dado provimento ao primeiro apelo defensivo para cassar a sentença condenatória e absolver o acusado, reconhecendo a ilicitude das provas produzidas, em razão de violação de domicílio, nos autos de n. 0003347-42.2018.8.07.0001 (ID 17809330), remanescendo portanto o feito criminal de n. 0006502-53.2018.8.07.0001. Segue afirmando que, embora o acórdão da primeira ação penal tenha “reconhecido a nulidade de todas as provas derivadas” (teoria dos frutos da árvore envenenada), sobreveio condenação nos autos de n. 0006502-53.2018.8.07.0001. Assim, aduz que houve posterior cumprimento de mandado de busca e apreensão originário da prova ilícita reconhecida pelo mencionado acórdão, além de ter sido cumprido intempestivamente, considerando que os policiais ingressaram na residência do acusado após o prazo legal de 90 (noventa) dias, fato este reconhecido pelo Juízo do NAC que relaxou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao réu à época (ID 17809314). Requer, então, que seja reconhecida a nulidade da prova relativa à segunda ação penal (0006502-53.2018.8.07.0001), tendo em vista que não há prova hábil a embasar a segunda condenação mantida pela 2a Turma Criminal (acórdão ID 17809715, aclarado no ID 17809717 após interposição de embargos declaratórios). Após despacho inicial (ID 17908741), houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da inicial (ID 18210028). Posteriormente, foi juntada a petição ID 18262793, requerendo a concessão de medida liminar para a suspensão da ordem de mandado de prisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, considerando a chegada da carta definitiva e o regime inicial fechado imposto pela sentença combatida. É o relato do necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de revisão criminal é medida excepcional, haja vista não ser a ação revisional dotada de efeito suspensivo. No caso concreto não vislumbro, por ora, provas incontestes de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou da Constituição Federal, nem de que a sentença se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, a teor dos incisos I e II, do art. 621 do CPP. Com efeito, o momento processual adequado para análise do pedido é o julgamento do mérito da presente revisional, a fim de ser verificado os fundamentos do acórdão referente à primeira ação penal (0003347-42.2018.8.07.0001), e se as circunstâncias daquela primeira apreensão da droga, posteriormente maculada pela ilicitude da violação do domicílio, contaminaram as demais provas dela decorrentes, naquela apuração criminal, ou se reconheceu-se igualmente a nulidade das provas concernentes a esta segunda ação penal (0006502-53.2018.8.07.0001), em que houve o cumprimento de posterior mandado de busca e apreensão. Repiso, portanto, que não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizativos para a antecipação dos efeitos da tutela, até mesmo porque a ação revisional não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Destarte, DENEGO o pedido liminar. Intime-se o advogado do requerente, dê-se ciência à d. Procuradoria de Justiça e retornem os autos conclusos para julgamento do mérito da ação. Cumpra-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator